Tribunal: TJSP
Processo: 2275503-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - cumprimento de sentença - bens passíveis de penhora não encontrados por outros meios - pedido de pesquisa via INFOJUD para obtenção das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e DITR - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo - dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário -

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - cumprimento de sentença - bens passíveis de penhora não encontrados por outros meios - pedido de pesquisa via INFOJUD para obtenção das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e DITR - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo - dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário - deferimento da diligência que se impõe - Declaração de informações sobre movimentação financeira (DIMOF), declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) e declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB) - não justificada a efetiva utilidade, as quais, a toda evidência, não indicariam a existência de bens penhoráveis, uma vez que se limitariam a apontar movimentações financeiras pretéritas - precedentes - agravo parcialmente provido.